Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752681-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 219 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. RESP 1120295/SP. 1. Consoante entendimento consolidado no Recurso Especial no 1.120.295-SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a interrupção da prescrição, pelo ato judicial que promove citação e pela citação válida, retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 174 do Código Tributário Nacional, asseverando que ocorreu a prescrição direta dos débitos cobrados. Afirma que a primeira causa de interrupção da prescrição somente ocorreu em 27/2/2009, quando parte dos créditos tributários se encontravam prescritos ante o decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva dos débitos cobrados (1o/1/2002 a 1o/1/2004). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 174 do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, compulsando-se os autos de referência constata-se que a ação de execução foi ajuizada em 29/11/2007 (ID 44776051 - Pág. 1 dos autos de referência), a citação promovida em 13/03/2008 (ID 44776051 - Pág. 7), quando foi expedido o primeiro mandado citatório pelo Juízo a quo (ID 44776051 - Pág. 9), e efetivada em 16/03/2009 (ID 44776051 - Pág. 34), retroagindo, portanto, à data de ajuizamento, de modo que não ocorreu a prescrição” (Id 56733577). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016